Tribunal: TJBA
Processo: 8028526-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8028526-71.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISPIM BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
ART
IGOS
1
80

E 311, AMBOS
DO CP
. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTE
MENTE
DEMONSTRADA
S
NOS AUTOS. PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. AFASTADO O P
EDIDO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA, ANTE A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO AGENTE.

PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO
,
DES
PROVIDO.

I
.

Do
c
aso
e
m
e
xame

1.

Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISPIM BATISTA DA SILVA
, irresignado com a sentença condenatória de id 85837659, proferida nos autos da
ação penal nº 8028526-71.2023.8.05.0080
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, e julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o ora Recorrente à
pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática dos tipos penais previstos nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.

2.
De acordo com a denúncia
(id. 85835192)
,
“
no dia 28 de julho de 2022, numa oficina situada na rua Bela Vista do Paraíso, nº 10, bairro Santa Mônica, neste Município
(Feira de Santana)
, o denunciado MURILO foi flagrado por policiais civis desmontando as peças do veículo Renault Master, placa policial OZH5934, com restrição de furto/roubo, subtraído da vítima Wanderson Santos do Bonfim no dia 20/07/2022, por volta das 19h30min, na rua Iguaí, Jardim das Mangabeiras, Salvador/BA, ao passo que CRISPIM as mantinha sob depósito em seu estabelecimento comercial, ambos tendo ciência de que se tratavam de produtos de crime, conforme estampam o auto de exibição e apreensão de fl. 21, o laudo pericial do automóvel, constante do evento id. 14850453, e o boletim de ocorrência nº 410630/22 DRFRV/SSA. Lado outro, os denunciados, CRISPIM na condição de mandante e MURILO na condição de executor, igualmente, adulteraram os veículos Mercedes Benz Sprinter, cor branca, de placas policiais MSC0407 e DMJ9332, conforme laudos periciais acostados no feito.
”
.

2.1 Descreve ainda a peça acusatória
(id. 85835192)
que “
policiais civis investigavam o roubo do veículo Renault acima mencionado, quando obtiveram informação de que este se encontrava na oficina localizada na Bela Vista do Paraíso, nº 10. Em meio às diligências, os policiais lograram encontrar o estabelecimento, oportunidade em que flagraram MURILO, em seu interior, coberto em óleo, junto às peças desmanchadas do automóvel que procuravam, os dois veículos Mercedes Sprinter, de placas policiais MSC0407 e DMJ9332, com sinais de adulteração, e uma serra de corte, modelo tico-tico, usada para cortar ferragens. Perguntado acerca da origem do bem, o MURILO alegou que não sabia se tratar de objetos de furto/roubo, tendo afirmado ainda que a oficina era de propriedade de CRISPIM, que não se encontrava no local. Após consulta ao sistema, ficou constatado que se tratava do veículo Renault Master, placa policial OZH5934, com restrição de furto/roubo, subtraído da vítima Wanderson Santos do Bonfim no dia 20/07/2022, por volta das 19h30min, na rua Iguaí, Jardim das Mangabeiras, Salvador/BA, pelo que autuaram o acusado MURILO em flagrante e o conduziram à Delegacia”.

3.
Encerrada a instrução do feito, o juízo d
a
3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, e julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar
CRISPIM BATISTA DA SILVA
à
pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática dos tipos penais previstos nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal
.

Ademais, quanto ao acusado
Murilo Brito Santos, este
faleceu no curso do procedimento, razão pela qual sobreveio a sentença extintiva de sua punibilidade (id. 85835201).

II
.

Da
questão em discussão

4
.
Em suas razões recursais, o
Acusado
C
RISPIM BATISTA DA SILVA
requereu, inicialmente,
o benefício
da justiça gratuita e, no mérito, insurgiu-se quanto à
condenação, sustentando
precariedade do conjunto probatório
. Neste sentido,
requer a absolvição
de ambos os delitos
.
Subsidiariamente, requer seja desclassificada a conduta para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º do CP),
ao argumento de que “a
condenação se baseou em presunções e ilações, não em provas concretas do conhecimento da origem ilícita
”.

III
.
Razões
d
e
d
ecidir

5
.
O entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,

QUINTA
TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).
Assim, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

6
.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

7
. O crime de receptação está descrito no art. 180 do Código Penal, o qual prevê duas modalidades: a receptação dolosa (caput do referido art. 180) e a receptação culposa (§ 3º do mesmo artigo). Responde por receptação dolosa aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influa para que terceiro, de boa-fé, adquira-a, receba ou oculte. Já quem adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, é processado por receptação culposa.

8
. R
estam
devidamente demonstradas a autoria e a materialidade
delitivas
do crime de
receptação
pelo recorrente, haja vista que o apelante é o proprietário da oficina que os policiais descrevem que foi recebido o veículo produto de crime.
Conforme depoimento das testemunhas, o carro foi flagrado na oficina do recorrente, em processo de desmonte, com sinais identificadores alterados, e sem a documentação adequada.

8
.1
De acordo com o boletim de ocorrência (id. 85835196, fls. 22/24), “o sr. Wanderson Santos do Bonfim, RG 793734547, afirma que no dia 20/07/2022, às 19:30 horas, estava com o seu veículo "van", na rua Iguaí, no Jardim das Margaridas, e após desembarcar uma cliente, foi fechado por um veículo, e foi abordado por um elemento armado, ele era de cor morena, 1,70m, magro, aparentava ter entre 27
a
30 anos. O segundo elemento de dados desconhecidos, eles evadiram com a van RENAULT/MASTER, PLACA QZH5J34, cor prata, ano/modelo 2014/2015, celular
samsung
71-9979-7803/ 98716-7566, objetos pessoais, o veículo não tem seguro, este é o registro”.

8
.2 O Laudo de exame pericial nº 2023 01 PC 001555-01 (id. 85835196, fls. 20/22), sobre o
microonibus
Renault
Master
MBUS, Placa OZH5934, verificou que “o veículo exibia um buraco na região de gravação da série chassi. O motor de série MTDD88C010969 apresentava caracteres divergentes, exibindo desbaste e posterior gravação, tratando-se de elemento não original. No interior do veículo existiam diversas peças tais como portas, pneus, painéis, etc. A região onde era gravada a série exibia um buraco”.

8
.
3
O réu, em sua defesa, não demonstrou a origem lícita do veículo
, nem imputou a propriedade do carro a terceiros
. O acusado não detinha os documentos necessários a fim de apontar a sua crença pessoal de que
tratava-se
de operação legal, o que já indicaria, portanto, uma responsabilidade em sua atuação.

8
.
4
O veículo
roubado
encontrava-se com sinais identificadores violados, nos termos do laudo pericial. No momento da chegada da guarnição policial, acontecia o desmonte d
este
veículo
na
oficina
do apelante
.

Assim, n
o caso em apreço, é certo que o
acusado
adquiriu e manteve sob a sua guarda, produto de crime de roubo, mostrando-se infundada a tese defensiva de insuficiência de provas.

8
.
5

Compreende-se, ainda, que há provas seguras de que o apelante agiu com dolo direto, ou seja, de que ele tenha adquirido produto sabidamente furtado ou roubado, em proveito próprio ou alheio, em razão da alteração dos sinais identificadores
do
referido
veículo. Deste modo, não há
que se falar em crime de receptação culposa.

8
.
6

Além disso, p
ontua-se
que no crime de receptação qualificada, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da ''res'' não é hábil à absolvição, pois aquele que compra e comercializa itens sem nenhuma precaução acautelatória autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente, além de tê-lo comprado por preço vil. Assim, “
tratando-se de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu
” (STJ –
AgRg
no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022.).

9
.
Sobre o crime do artigo 311, CP, a conduta
delitiva consiste
em adulterar, remarcar ou suprimir qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento
, e
os objetos jurídicos protegidos
são a
fé pública, propriedade e segurança no registro de automóveis. Importante ressaltar que o delito não exige que o agente seja o responsável direto pela adulteração, bastando que utilize o veículo com sinais identificadores adulterados e que, no mínimo, devesse saber da irregularidade. Salienta-se, ainda, que a expressão “devesse saber”, prevista no inciso III do §2º do artigo 311 do CP, não revela qualquer espécie de estado anímico subjetivo distintivo entre dolo eventual ou direto. Ao contrário, sob o prisma da lógica do conhecimento, normativamente remete ao parâmetro do homem médio na tipicidade e permite, na esfera da culpabilidade, avaliar, sob a luz do homem médio e de acordo com as circunstâncias do caso, se o agente devia conhecer da adulteração ou remarcação do veículo.

9.1
Da análise do caderno processual, depreende-se que materialidade e autoria
do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP)
imputado ao réu
também
são incontestes, o que pode ser verificado especialmente com
os depoimentos

das testemunhas policiais e documentação constante dos autos.
Conforme descrito pelos testigos, n
o local, além do veículo objeto de roubo ter sido flagrado pelos policiais em processo de desmonte, ainda foi possível identificar, consoante consta dos laudos periciais, que outros dois veículos localizados na oficina do réu também se encontravam adulterados e/ou em processo de modificação.

9.
2
O Laudo pericial nº 2022 01 PC 009024-01 (id. 85835196, fls. 14/16) acerca do exame feito na primeira Sprinter concluiu que “o veículo que ostentava as placas de identificação e licenciamento MSC 0407 Feira de Santana, com o lacre violado, apresentava-se adulterado, mediante REGRAVAÇÃO DA SÉRIE DO MOTOR 61198170079161”.

9.
3
O Laudo pericial nº 2022 01 PC 009025-01 (id. 85835196, fls. 17/19) acerca do exame feito na segunda Sprinter, por sua vez, concluiu que o “veículo que ostentava as placas de identificação e licenciamento DJM 9332 Vitória da Conquista/BA, com o lacre violado, apresentava-se adulterado, mediante ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DA CORROCERIA DO VEÍCULO e REGRAVAÇÃO DA SÉRIE DO MOTOR 61198170021739”.

9.4
A detenção consciente de veículo com sinais identificadores adulterados, mesmo na ausência de comprovação da autoria direta da adulteração, caracteriza o delito previsto no art. 311 do Código Penal, sobretudo quando presentes elementos que indiquem habitualidade na conduta e a existência de estrutura voltada à prática criminosa, como é o caso do recorrente, proprietário da oficina, onde vários carros estavam com irregularidades e falsificações em seus sinais de identificação.

1
0
.
A
mutatio

libelli

é a possibilidade de nova definição jurídica por circunstância fática não descrita anteriormente na denúncia e apurada ao longo da instrução processual. Acaso o feito seja sentenciado sem o devido aditamento da exordial acusatória, configura-se situação arbitrária e
antigarantista
, devendo, pois, ser evitada. Nas lições do professor Márcio Cavalcanti22, a
mutatio

libelli
“ocorre quando, no curso da instrução processual, surge prova de
alguma elementar
ou circunstância que não havia sido narrada expressamente na denúncia ou queixa”8. Não se altera simplesmente a capitulação feita na inicial, mas a própria imputação do fato.

1
0
.1
V
islumbra-se que o Ministério Público denunciou o réu, detalhando de forma clara e com base em evidências, a prática de dois crimes: Receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), sob alegação de que o réu mantinha, em sua oficina, veículo que era produto de crime, com a finalidade de comercializá-lo; e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), tendo narrado que o acusado possuía veículos que estavam com os sinais de identificação suprimidos ou alterados.
A sentença condenatória apenas julgou procedentes os pedidos da exordial, com base nos fatos descritos na denúncia.

1
0
.2
A decisão judicial se baseou nas provas obtidas durante o processo, sem fazer nenhuma modificação na acusação original, deste modo, não se verifica a ocorrência de

mutatio

libelli
na hipótese em apreço. Ou seja, não houve mudanças na forma como os crimes foram descritos nem na classificação legal que foi dada a eles desde a origem.

1
1
.
Por fim, na linha do parecer ministerial (id. 87666394), destaca-se que “
Os crimes de receptação qualificada e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor são tipos penais autônomos, com elementos objetivos e subjetivos distintos, podendo coexistir no mesmo contexto fático, desde que demonstradas suas respectivas materialidades e autorias. No presente caso, a sentença condenatória está devidamente fundamentada e amparada em prova robusta, uma vez que o réu foi flagrado como proprietário de oficina onde se encontravam um veículo Renault Master com restrição de roubo, desmontado, dois veículos Mercedes-Benz Sprinter com sinais identificadores adulterados, e os laudos periciais confirmaram a adulteração dos sinais identificadores, além de que, as testemunhas policiais relataram a estrutura organizada da oficina, com ferramentas apropriadas para desmanche e remarcação, o réu não apresentou justificativa plausível para a posse dos veículos e peças e a tentativa de atribuir a propriedade das peças a terceiros foi refutada em juízo. A condenação por ambos os crimes não configura duplicidade indevida, pois a receptação qualificada se refere à posse e comercialização de veículo produto de crime e a adulteração diz respeito à supressão ou alteração dos sinais identificadores de outros veículos, também encontrados no local.
”

1
2
. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
não
provimento do recurso.

1
3
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO
,
DES
PROVIDO
,
mantendo-se, assim, a sentença em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº
8028526-71.2023.8.05.0080
, em que figura como apelante
CRISPIM BATISTA DA
SILVA
e
como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA
EXTENSÃO
,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça